Tribunal: TCU
Processo: 034.983/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução física e financeira dos recursos repassados por força de convênio que teve por objeto o apoio à realização do projeto intitulado "Final de Ano em Gado Bravo".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examina, na atual fase, recurso de revisão interposto pela Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste (Funet), por Bruno Barbosa de Melo e Miguel Rodrigues Albuquerque Dantas, contra o Acórdão 2388/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito no valor original de R$ 149.940,00 (referente a 3/3/2009) e aplicando-lhes multas individuais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992, no art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pela Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste (Funet), por Bruno Barbosa de Melo e Miguel Rodrigues Albuquerque Dantas para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar os recorrentes a respeito deste acórdão.